Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão proferido em sede de apelação cível, que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, reconheceu o direito do escritório ao recebimento proporcional pela atuação nos processos patrocinados, fixando os honorários em R$ 15.000,00. O Embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à suposta quitação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Inexistem no acórdão embargado quaisquer omissões, obscuridades ou contradições, tendo sido enfrentadas de forma fundamentada todas as questões relevantes à solução da lide, inclusive quanto à ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão unilateral.

5.
A simples alegação de quitação genérica não tem o condão de afastar o direito ao arbitramento proporcional, conforme fundamentado no acórdão embargado e em precedentes do STJ.

6.
A pretensão do Embargante se revela como tentativa de reapreciação da controvérsia, sem demonstração de vício sanável, o que descaracteriza o cabimento dos embargos.

7.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que
enfrente
de forma suficiente e fundamentada as questões centrais do processo.

8.
A reiteração de embargos com a mesma finalidade poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, como advertido no voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A oposição de embargos de declaração sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, com o intuito de rediscutir matéria já decidida, não é admissível.

2.
A fundamentação suficiente e coerente do acórdão, ainda que contrária à tese da parte, afasta a alegação de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

3.
A quitação genérica apresentada pela parte contratante não impede o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, diante da ausência de cláusula contratual específica para hipótese de rescisão unilateral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2o, 8o, e 1.026, § 2o; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1001920-12.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou

provimento ao
s
recurso
s
de Apelação interposto
s

por ambas as partes.

O

BANCO BRADESCO S/A
sustenta
a ocorrência de
contradição no v. acórdão,
destacando a
existência de cláusula contratual específica prevendo os efeitos da rescisão unilateral, cláusula essa que, segundo alega, foi ignorada pela decisão embargada
.

Ainda, afirma que
o julgamento foi omisso n
o tocante à quitação integral dos honorários contratualmente devidos, já realizados fase a fase, conforme as cláusulas pactuadas e os comprovantes de pagamentos inseridos nos autos
. Além disso, aduz omissão quanto a v
aloração dos
termos de quitação
assinados pelo escritório embargado
,
à validade das cláusulas contratuais de remuneração por fases e ausência de pedido revisional ou de nulidade contratua
l, e, por mim, omissão acerca dos
critérios objetivos utilizados para fixação do valor de R$ 15.000,00 a título de honorários, asseverando ausência de fundamentação específica para a quantificação arbitrada
.

Alega a violação
a dispositivos legais e constitucionais, notadamente os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do
Código Civil;
arts
. 141 e 492 do CPC; art. 6o da LINDB; e
arts
. 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX da CF/88.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos

para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para julgar improcedente o pedido inicial formulado na ação de arbitramento de honorários. Subsidiariamente, pugna pela reconsideração do valor arbitrado, para que seja readequado à realidade dos autos, com observância aos termos contratuais e provas documentais, especialmente as quitações apresentadas.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID
.
318199891
,
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CASO DE RESCISÃO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR FIXADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos, contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedentes os pedidos iniciais e fixou a verba honorária em 3% sobre a soma dos valores atualizados das referidas ações, além de condenar o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(
ii
) saber se é aplicável o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, diante da ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão unilateral;

(
iii
) definir o critério e o valor adequado para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, com base na extensão do trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide em matéria que demanda apenas prova documental e interpretação contratual.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da ausência de estipulação contratual para hipótese de rescisão unilateral promovida pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

3. A quitação genérica apresentada pelo banco não se mostra suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados nos processos em questão.

4. O arbitramento deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido, sendo indevido fixá-lo com base em percentual sobre valor da causa ou condenação quando não há proveito econômico líquido ou sentença final.

5. Aplicando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, o valor dos honorários foi ajustado para R$ 15.000,00, considerando-se as peculiaridades de cada processo, o tempo de atuação e a complexidade das medidas adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para o montante total de R$ 15.000,00; Recurso do Escritório Galera Mari desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de estipulação contratual quanto à remuneração devida em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho desempenhado.

2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC, quando não houver proveito econômico mensurável ou sentença final nos processos patrocinados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o, 20; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; TJMT, RAC no 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, 3a Câmara de Dir. Privado, j. 26.06.2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Contudo, n
o caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id.
312679369
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do
processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no
contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.
”

(grifos no original).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo
suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar
o
processo e a atuação do escritório de advocacia em
nele
para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício
em relação à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma
do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025